Tribunal: TJDFT
Processo: 0700711-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da parte autora e deu parcial provimento ao recurso adesivo dos réus, majorando os honorários advocatícios. Os embargantes alegam omissão quanto à análise do agravamento das condições médicas da embargante e da mudança de residência em virtude dos ruídos, bem como contradição na fundamentação relativa à majoração dos honorários e ausência de apreciação do dever dos embargados de mitigarem os barulhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar os efeitos dos ruídos na saúde da embargante e a alegada mudança forçada de residência; e (ii) determinar se há contradição na fixação da verba honorária e ausência de enfrentamento do dever de mitigação dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados como meio de revisão do julgado.
4. A análise das condições clínicas da parte embargante não configura ponto essencial ao deslinde da controvérsia, uma vez que a caracterização do dano moral depende da comprovação de ato ilícito, inexistente no caso, conforme fundamentado no acórdão.
5. O acórdão concluiu que os ruídos produzidos são compatíveis com atividades residenciais ordinárias, inclusive com a presença de crianças, não extrapolando os limites da normalidade e tampouco configurando violação ao direito de vizinhança.
6. A alegação de ausência de fundamentação na majoração dos honorários não revela contradição, tendo sido expressamente indicado que o valor anterior era irrisório frente à complexidade e duração do processo, sendo a majoração fixada com base no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
7. O dever de mitigação dos réus foi implicitamente analisado ao se reconhecer a inexistência de conduta abusiva ou intencional, sendo desnecessária menção expressa a todas as alegações da parte, nos termos da jurisprudência do STJ.
8. A interposição dos embargos com fundamento em suposta omissão e contradição, embora infundada, não configura, por si só, intuito protelatório, não sendo cabível a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de análise das condições pessoais da parte não configura omissão relevante quando o julgado já reconhece a inexistência de ato ilícito como pressuposto do dano moral.
2. Não há contradição na majoração dos honorários advocatícios quando esta é justificada pela inadequação do valor anterior à complexidade e duração do processo.
3. A decisão judicial não está obrigada a rebater expressamente todas as teses das partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais ao julgamento.
4. A oposição de embargos de declaração não implica, por si só, em intento protelatório, não autorizando a imposição de multa sem comprovação inequívoca do abuso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, e 85, §§ 2o e 8o; CC, arts. 1.277 e 188, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.